Tribunal: STF
Processo: HC 248615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gian Dias de Oliveira e outros, em favor de Sandjai da Silva Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC nº 94.246/PR.



    Colho trecho do ato impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇAS À VÍTIMA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A decisão de primeira instância apontou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, indicando motivação suficiente para a prisão preventiva. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado teria ameaçado a vítima. 3. A jurisprudência reconhece a existência de fundamentos concretos quando a prisão é motivada por ameaças dirigidas às testemunhas ou vítimas. Precedentes. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.



    (...)



    Trata-se de agravo regimental interposto por SANDJAI DA SILVA SOARES contra a decisão de fls. 98-102, que denegou a ordem de habeas corpus. 



    Nas razões deste recurso, a defesa aduz que a prisão preventiva foi decretada, inicialmente, para a garantia da ordem pública e objetivando a inviolabilidade física/psíquica da vítima. 



    Sustenta que "a conduta concretamente posta, nos termos da decisão segregatória originária [...] não ostenta gravidade exacerbada a ponto de justificar a cautela extrema" (fl. 116).



    Alega que a decisão agravada entendeu que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o acusado teria ameaçado a vítima. Contudo, defende que não está comprovado nos autos que efetivamente tenha ocorrido ameaça, aduzindo que "consoante se extrai das mensagens, o paciente teria apenas referido que o pagamento deveria ser efetuado no dia 14, 'sem história'" (fl. 116). 



    Dessa forma, insurge-se contra a referida fundamentação, argumentando que, "face ao cotejo analítico realizado entre o precedente em comento e o caso concreto, denota-se que o contexto dos casos é diverso, motivo pelo qual é inaplicável ao presente caso" (fl. 118). 



    Afirma que (fl. 118): 



    A ameaça reportada no decreto preventivo é aquela mesma apurada na ação penal e indicada na denúncia. Não se trata, outrossim, de ameaça diversa daquela realizada após a deflagração da investigação. Assim, o fundamento para a prisão preventiva, no ponto (garantia da instrução criminal), está baseado na elementar da própria conduta perquirida nos autos da ação penal, não se tratando, portanto, de nova ameaça realizada após a instauração da investigação. 



    Busca a reconsideração da decisão agravada para que seja revogada a prisão preventiva ou a submissão do recurso ao colegiado.” (eDOC 4).



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de A F S, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2090938- 70.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 215-A do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, não apresenta fundamentação idônea. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. Argumenta que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado. Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Assere que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. 



    Requer, assim, liminarmente, que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pretende a revogação da prisão preventiva do paciente.”(eDOC 12, p. 1)



    Nesta via, narra a defesa tratar-se “de habeas corpus objetivando hostilizar decreto de prisão preventiva exarado no bojo do expediente cautelar n.º 5000198-45.2024.8.21.0035, o qual apurava a suposta prática dos crimes de “ameaça, extorsão, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, previstos nos artigos 147, 158 e 288 do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.613/98 (1.1)” (EVENTO 20), e mantido, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do habeas corpus n.º 5187489-51.2024.8.21.7000, bem como no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (habeas corpus n.º 942.467/RS)” (p. 2).



    A defesa reitera os argumentos formulados perante o STJ quanto à ausência de fundamentação idônea para a medida constritiva, não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e suficiência das cautelares prescritas no art. 319 do CPP.



    Sustenta que o “quadro da prisão preventiva agrava-se considerando que o paciente é primário, possui atividade laboral lícita, residência fixa conhecida e o contexto dos autos não demonstra especial gravidade a fim de incidir aí o periculum libertatis” (p. 25).



    Requer “a) Conhecido do presente habeas corpus; b) Concedida a medida liminar pleiteada, relaxando/revogando-se a prisão preventiva do paciente; c) A expedição do respectivo alvará de soltura; d) Acaso Vossa Excelência entenda que a liberdade plena do paciente mostrar-se-ia excessiva, a defesa sugere a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo aquelas declinadas no writ em tela, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal; e) No mérito, a defesa postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus” (p. 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim ementado:



    “Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Extorsão. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: periculosidade do agente, necessidade de proteção à integridade física da vítima. Existência de condições pessoais, por si sós, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem” (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor elucidar o caso, trago trechos do voto do acórdão impugnado:



    “A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que denegou a ordem de habeas corpus. 



    A decisão que denegou o habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 99-100):



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 45-47, grifos acrescidos): 



    Na espécie, a prova da materialidade e os indícios de autoria da prática, em tese, de extorsão estão demonstrados pelo ocorrência policial n.º 7159/2024/100521, bem como pelas diligências policiais realizadas. 



    Em síntese, segundo constou na ocorrência policial, a princípio, a vítima Alex Sandro de Moraes Souza realizou um empréstimo no valor de R$ 20.000,00 com o agiota Bruno Henrique dos Santos Zavaglia, tendo realizado o pagamento do valor de R$ 28.000,00. Depois disso, começou a ser extorquido, sob a afirmação de que deveria pagar mais 40% de juros. O ofendido narrou que o ameaçaram de morte juntamente com a sua família. Descreveu que vários carros começaram a passar na frente da casa dele. Afirmou que os indivíduos transferiram R$ 9.000,00 para sua conta e determinaram que transferisse para outras pessoas, já que estava devendo para eles. Por fim, relatou que recebeu fotos de armas e coletes (1.2). 



    Desta forma, a partir do boletim de ocorrência realizado pela vítima, a polícia realizou diligências. Apurou-se, em suma, que o grupo criminoso, após emprestar valores a outras pessoas, sem origem comprovada, cobra juros abusivos, mediante ameças de morte, utilizando-se, inclusive, de violência. 



    Nesse sentido, a partir do depoimento do ofendido e diligências realizadas pela polícia, foram identificados os nomes dos suspeitos. 



    Primeiramente, após a investigação policial, identificou-se que que Bruno Henrique dos Santos Zavaglia é conhecido por financiar empresas e criminosos com dinheiro em espécie de origem desconhecida. Utiliza cobradores de facções para a cobrança dos valores e dos respectivos juros. Ele evita deixar rastros, utilizando-se de conversas presenciais, ligações por WhatsApp, dinheiro em espécie, conversas temporárias ou por meio de terceiros para atingir seus objetivos. O suspeito foi reconhecido pela vítima (43.2, p. 22/24).



     Ainda, de acordo com a Polícia, a vítima recebeu print com os dados de Rafael Elyas Machado para depósito de valores. Tal suspeito auxiliaria a namorada dele "Ju Loira" (Júlia Domingas dos Santos Ferreira) nas extorsões e empréstimos. Nesse sentido, Júlia também ameaçou a vítima, inclusive por video-chamada, identificando-se como uma das líderes do esquema criminoso. Por meio das investigações realizadas pela polícia, observou-se que a suspeita possui registros policiais por estelionato pela prática do conhecido “golpe dos nudes”. Constatou-se quse encontra atualmente foragida, com mandado de prisão em aberto, proveniente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Júlia ameaçando a vítima. Júlia foi reconhecida pela vítima ( 43.2, p. 12/14. Já Rafael não foi identificado, haja vista que não teve contato presencial com a vítima (43.3). 



    Ademais, o ofendido informou que recebeu ameaças constantes de Brian Willian de Castro Carvalho, bem como que lhe conhecia pessoalmente e entregou dinheiro em mãos para ele. Por meio das investigações policiais, identificou-se que o suspeito ameaça as vítimas de morte e exige dinheiro a ser entregue em espécie em sua casa ou depositado via Pix na conta de sua namorada. O suspeito envia fotos de armas de fogo, bem como passa na frente da casa da vítima para intimidação. Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Brian ameaçando a vítima (1.1 fl. 7). O suspeito foi identificado pelo ofendido (43.2, p. 19/21). 



    Outrossim, a vítima referiu que recebeu ameças de "Vitinho" ( Osvaldo Victor Nunes Peredo), bem como que ele é um dos cobradores do grupo. Por meio de diligências policiais, identificou-se que o suspeito ostenta registros de ocorrência por receptação, furto, receptação de veículo, sendo conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e facções. Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar "Vitinho", em tese, ameaçando a vítima. (1.1 fl. 8). O suspeito foi reconhecido pelo ofendido (43.2, p. 1/3). 



    Ainda, a vítima narrou que recebeu ameaças de Sandjai da Silva Soares, que seria o pai de santo de "Ju Loira" (Júlia Domingas dos Santos Ferreira). Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Sandjai ameaçando o ofendido. (1.1 fl. 10). O suspeito foi reconhecido pela vítima (43.2, 8/10). 



    Na investigação foi identificado, ainda, o nome de Silvio Junior Guedes Leão, o qual, segundo o relato da vítima, passa constantemente na frente de sua casa para ameaçá lo. Sílvio é suspeito da prática de crime de homicídio, ameaça e roubo. Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Sandjai ameaçando a vítima. (1.1 fl. 14). O suspeito foi reconhecido pelo ofendido (43.2, 5/7). 



    Por fim, a vítima relatou ter sido constantemente ameaçado via celular e pessoalmente por "Dodi" (Douglas Edelei dos Santos Machado). Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Sandjai ameaçando a vítima. (1.1 fl. 13). O suspeito foi reconhecido pelo ofendido (43.2, 15/17). 



    As situações narradas acima demonstram o risco concreto nos fatos, bem como o periculum libertatis. Com efeito, considerando a garantia da ordem pública e da inviolabilidade física/psíquica da suposta vítima, as medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes.



    Desse modo, foi demonstrado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, pois consta dos autos que "a vítima narrou que recebeu ameaças de Sandjai da Silva Soares, que seria o pai de santo de 'Ju Loira' (Júlia Domingas dos Santos Ferreira). Na investigação, foram anexados prints em que se pode visualizar, em tese, Sandjai ameaçando o ofendido (1.1 fl. 10). O suspeito foi reconhecido pela vítima (43.2, 8/10)". 



    Nesse contexto, verifica-se que o caso está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que tem reconhecido a existência de fundamentos concretos quando a prisão é motivada por ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo. Nesse sentido: (...).



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (eDOC 4).



    Da análise dos excertos citados, constata-se que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, lastreada nas circunstâncias concretas do delito.



    No ponto, a decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta da conduta, considerada a ameaça à vítima. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 208.183-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Ademais, também é entendimento pacífico desta Corte que a alegação de que o réu ostenta a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).2. A gravidade em concreto do crime, consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a custódia. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 239.648-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26.7.2024)



    Dessa forma, como se pode observar, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de modo que a denegação da ordem se impõe.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, §1º. RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente